Tribunal: STF
Processo: ARE 1377665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR REMUNERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LICITAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. NULIDADE DA SUBCONCESSÃO MEDIANTE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ARTIGO 485, VI, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



    1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação (art. 1.012, §§ 3º e 4º, CPC), além de já estar prejudicado, em face do julgamento do recurso, motivo que enseja o parcial conhecimento do apelo, conquanto não influirá no julgamento da lide, diante da cassação da sentença ex officio.



    2. O artigo 175 da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de licitação para as empresas permissionárias de serviços públicos, matéria regulamentada pela lei de licitações vigente à época do contrato (Lei nº 8.666/93 e art. 190, da Lei nº 14.133/2021).



    3. O Contrato de concessão de uso de bem público é contrato administrativo destinado a outorgar ao particular a faculdade de utilizar um bem da Administração segundo a sua destinação específica, tal como a área de mercado pertencente ao Poder Público concedente (box do Ceasa), tendo em vista o êxito obtido como vencedor em procedimento licitatório de ampla concorrência, sendo-lhe vedado, no entanto, a transferência direta do concessionário para terceiros, por revelar-se ato administrativo de caráter intuito personae. Por ser contrato administrativo distingue-se substancialmente das contratações civis, principalmente pela legislação de regência aplicável.



    4. Impõe-se, ex officio, a cassação da sentença hostilizada com a respectiva extinção do processo, sem julgamento do mérito, por carência de ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista a inadequação da ação proposta por ausência de possibilidade jurídica do pedido e a falta de legitimidade das partes autoras, as quais ajuizaram ação declaratória de propriedade e imissão de posse sobre bem público intransferível a terceiros, que não mediante prévia licitação.



    5. Diante da alteração do desfecho sentencial, em consagração ao princípio da causalidade, condena-se as autoras/apeladas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que deverão ser fixados por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista a inexistência de condenação e face ao baixo valor da causa (R$ 2.000,00).



    APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente